Tribunal: STF
Processo: Rcl 39153
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Antônio Pozari, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O reclamante busca a cassação de decisão proferida em recurso ordinário, que afastou a aplicação de norma de convenção coletiva, por suposta inconstitucionalidade, sem observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10).
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “Pretende-se obter a cassação da r. decisão proferida em Recurso Ordinário (acórdão) que afastou a aplicação de norma autônoma do trabalho (Convenção Coletiva de Trabalho que regulamenta o art. 7º, XXVII da CF/88), por suposta inconstitucionalidade, sem observar a cláusula de reserva de plenário insculpida na súmula vinculante no. 10 deste Tribunal Supremo.
    […]
    É fácil ver que o acórdão prolatado pelo TRT da 15ª região contrariou a súmula vinculante número 10, que assim dispõe: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    É o que ocorreu no presente caso!” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência de convenção coletiva de trabalho sob o fundamento de violação do princípio constitucional da livre concorrência. Assim, sustenta, que o Tribunal de origem declarou, por órgão fracionário, a inconstitucionalidade de forma implícita.
    Conclui que:
    “Evidentes, pois, a inconstitucionalidade e a nulidade do acórdão por a) ferimento a CF/88 (art 97) e b) por contrariedade a súmula vinculante do Colendo STF. Assim, de rigor que este Colendo Tribunal Supremo anule a decisão referida conforme argumentos supra declinados” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer o seguinte: 
    “b) a suspensão do ato impugnado; […]
    e) o julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante; [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 12).
    Citado (documento eletrônico 14), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 16).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Colho do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos: 
    “[...]
    A origem rejeitou a pretensão obreira por entender que ‘a cláusula 34º da CCT citada é nula de pleno direito, por extrapolar os limites do artigo 611 da CLT, que conceitua a convenção coletiva de trabalho o acordo que estipula condições de trabalho às relações individuais de trabalho, bem como fere o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, já que não há, no ordenamento jurídico pátrio, nenhum dispositivo determinando que determinada pessoa, seja física ou jurídica, tenha que contratar empregados, ainda mais no caso de condomínios residenciais, que não possuem sequer finalidade lucrativa’. 
    [...]
    A proibição de substituição de empregados de portaria por centrais terceirizadas de monitoramento ou portaria virtual afronta um princípio da livre concorrência, garantido no inciso IV do art. 170 da Carta Magna, cujo teor prevê a liberdade da iniciativa privada.
    Ademais, nos termos do artigo 1º, IV, da CF/88, é possível se concluir que o princípio da livre iniciativa envolve não só o livre exercício de qualquer atividade econômica e a liberdade de trabalho, mas também a liberdade de contrato, decorrendo daí a vedação a qualquer restrição, que não aquelas determinadas na lei, garantindo-se o direito, àqueles que atuam na atividade econômica, de competirem entre si.
    Logo, ainda que a cláusula em comento expresse a finalidade de preservar postos de trabalho, não se trata aqui de proteção do trabalho em face da automação, tendo em vista que, mesmo à distância, a ‘portaria virtual’ mantém postos de trabalho. Além disto, a cláusula não pode limitar os meios de gerenciamento da administração do condomínio e a livre iniciativa” (págs. 79-80 do documento eletrônico 6).
    Como se verifica, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença que entendeu que a cláusula 34º da Convenção Coletiva de Trabalho nula de pleno direito por extrapolar os limites do artigo 611 da CLT. E acrescentou que a proibição de substituição de empregados de portaria por centrais terceirizadas de monitoramento ou portaria virtual viola o princípio da livre concorrência, garantido no inciso IV do art. 170 da Carta Magna, cujo teor prevê a liberdade da iniciativa privada.
    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao reconhecer como fundamento do indeferimento do pedido a inconstitucionalidade de cláusula de convenção coletiva de trabalho, afrontou a cláusula de reserva de plenário, não observando a autoridade da Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Esclareço que o verbete sumular acima transcrito, ao afirmar que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) decisão de órgão fracionário de tribunal que declare a inconstitucionalidade, refere-se expressamente à lei – em sentido estrito - ou ato normativo do poder público.
    A cláusula de convenção coletiva de trabalho não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses. Não é lei e nem ato emanado do poder público. É um acordo entabulado entre entidades sindicais representantes dos trabalhadores e dos empregadores, respectivamente, de cada categoria.
    Dispõe o art. 611 da Consolidação das Leis Trabalhistas:
    “Art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho.
    Assim, não se enquadra a convenção coletiva de trabalho na definição de lei ou de ato normativo do poder público, sendo desnecessária a submissão da declaração de sua inconstitucionalidade a órgão plenário de tribunal. 
    Portanto, não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 10 e o acórdão reclamado.
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, trago à colação precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 38.099-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ATO JUDICIAL RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão recorrida, a demonstrar ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 21.400-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator